Tribunal: STJ
Processo: 1031192-28.2022.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2186400 - SP (2024/0210957-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONSTANTINO BARBOSA CAVALHEIRO
ADVOGADOS
: GUILHERME MAKIUTI - SP261028
ALDEYSE CAVALHEIRO DE MOURA - SP511901
CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA SAAD - SP272415
GLICIA BARBOSA OLIVEIRA - SP306268
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO VILA RESIDENCIAL PARQUE NOVA CINTRA
ADVOGADOS
: ALTAIR SANTIAGO - SP347621
ADROALDO BATISTA FERNANDES - SP324681
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE À PRIMEIRA
MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO
DE INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO NA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO
PREPARO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU TRANSCURSO DO PRAZO
RECURSAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que não conheceu da apelação em razão da deserção.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se (i) a concessão da gratuidade
de justiça, requerida pela primeira vez em sede recursal, exige a
comprovação do decréscimo patrimonial ou da redução da capacidade
econômico-financeira do requerente e (ii) o recolhimento do preparo recursal
pode ser exigido pelo relator antes do transcurso do prazo para a
interposição de agravo interno contra a decisão de indeferimento da
gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gratuidade da
justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição, em conformidade com o disposto no art. 99,
e § 1o, do
caput
Código de Processo Civil (CPC).
4. A legislação não impõe que o pedido superveniente de gratuidade,
formulado após a primeira manifestação nos autos, venha acompanhado de
provas da alteração da condição econômica do requerente. A análise deve
considerar a situação financeira no momento da solicitação, sendo
irrelevante eventual variação patrimonial desde o início da demanda.
Presentes os requisitos legais (insuficiência de recursos financeiros), o
benefício será concedido; ausentes, será indeferido.
5. Situação diversa ocorre quando a benesse houver sido anteriormente
negada ou concedida e fatos supervenientes tenham o condão de possibilitar
a sua revisão. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48396380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 06f4f790-d7c2-4317-ba6c-934634656a3a

6. Apesar da possibilidade de requerer a gratuidade a qualquer momento, o
benefício não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao
pedido. Precedentes.
7. Quando o relator indefere o pedido de gratuidade da justiça, a
determinação de recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, na forma do
art. 101, § 2o, do CPC, só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento,
o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto contra a
referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição
do agravo interno.
8. Trata-se de interpretação que melhor se coaduna com o disposto no art.
101, § 2o, do CPC e com o direito fundamental de acesso à justiça aos
economicamente hipossuficientes (art. 5o, XXXV, da CF/88), o princípio da
primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC) e o direito ao
julgamento colegiado.
9. No recurso sob julgamento, merece reforma o acórdão estadual, tendo em
vista que o preparo somente se tornaria exigível após a confirmação do
indeferimento por meio do julgamento do agravo interno pelo colegiado,
devendo o recorrente ser intimado para suprir a insuficiência no valor do
preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, com o consequente retorno
do processo ao Tribunal de origem a fim de que, superado o não
conhecimento da apelação, prossiga na apreciação do recurso, como bem
entender de direito.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48396380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 06f4f790-d7c2-4317-ba6c-934634656a3a

RECURSO ESPECIAL No 2186400 - SP (2024/0210957-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONSTANTINO BARBOSA CAVALHEIRO
ADVOGADOS
: GUILHERME MAKIUTI - SP261028
ALDEYSE CAVALHEIRO DE MOURA - SP511901
CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA SAAD - SP272415
GLICIA BARBOSA OLIVEIRA - SP306268
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO VILA RESIDENCIAL PARQUE NOVA CINTRA
ADVOGADOS
: ALTAIR SANTIAGO - SP347621
ADROALDO BATISTA FERNANDES - SP324681
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE À PRIMEIRA
MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO
DE INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO NA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO
PREPARO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU TRANSCURSO DO PRAZO
RECURSAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que não conheceu da apelação em razão da deserção.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se (i) a concessão da gratuidade
de justiça, requerida pela primeira vez em sede recursal, exige a
comprovação do decréscimo patrimonial ou da redução da capacidade
econômico-financeira do requerente e (ii) o recolhimento do preparo recursal
pode ser exigido pelo relator antes do transcurso do prazo para a
interposição de agravo interno contra a decisão de indeferimento da
gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gratuidade da
justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição, em conformidade com o disposto no art. 99,
e § 1o, do
caput
Código de Processo Civil (CPC).
4. A legislação não impõe que o pedido superveniente de gratuidade,
formulado após a primeira manifestação nos autos, venha acompanhado de
provas da alteração da condição econômica do requerente. A análise deve
considerar a situação financeira no momento da solicitação, sendo
irrelevante eventual variação patrimonial desde o início da demanda.
Presentes os requisitos legais (insuficiência de recursos financeiros), o
benefício será concedido; ausentes, será indeferido.
5. Situação diversa ocorre quando a benesse houver sido anteriormente
negada ou concedida e fatos supervenientes tenham o condão de possibilitar
a sua revisão. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

6. Apesar da possibilidade de requerer a gratuidade a qualquer momento, o
benefício não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao
pedido. Precedentes.
7. Quando o relator indefere o pedido de gratuidade da justiça, a
determinação de recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, na forma do
art. 101, § 2o, do CPC, só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento,
o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto contra a
referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição
do agravo interno.
8. Trata-se de interpretação que melhor se coaduna com o disposto no art.
101, § 2o, do CPC e com o direito fundamental de acesso à justiça aos
economicamente hipossuficientes (art. 5o, XXXV, da CF/88), o princípio da
primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC) e o direito ao
julgamento colegiado.
9. No recurso sob julgamento, merece reforma o acórdão estadual, tendo em
vista que o preparo somente se tornaria exigível após a confirmação do
indeferimento por meio do julgamento do agravo interno pelo colegiado,
devendo o recorrente ser intimado para suprir a insuficiência no valor do
preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, com o consequente retorno
do processo ao Tribunal de origem a fim de que, superado o não
conhecimento da apelação, prossiga na apreciação do recurso, como bem
entender de direito.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por CONSTANTINO BARBOSA
CAVALHEIRO, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional,
contra acórdão do TJ/SP.

.
Recurso especial interposto em: 8/2/2024
9/12/2024.
Concluso ao gabinete em:
de cobrança de débitos condominiais, ajuizada por CONDOMÍNIO
Ação:
VILA RESIDENCIAL PARQUE NOVA CINTRA em face de CONSTANTINO BARBOSA
CAVALHEIRO.
: o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão
Sentença
autoral para “condenar o réu a pagar ao autor as despesas condominiais indicadas
na inicial, além daquelas que se vencerem no curso da lide, tudo com o acréscimo
de correção monetária, juros e multa, tal como postulado na inicial” (e-STJ fls. 798-
800).
o TJ/SP negou provimento ao agravo interno interposto por
Acórdão:
CONSTANTINO, mantendo a decisão unipessoal que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA NA APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA INFIRMADA POR OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO QUE DEVE SUBSISTIR. RECURSO
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

IMPROVIDO. Quando a declaração de pobreza for ilidida por sinais de consistência
patrimonial hábil para o enfrentamento das despesas do processo, sua presunção
de veracidade não prevalece e o benefício pedido deve ser indeferido. (e-STJ fls.
1062-1066).

aponta a violação aos arts. 98, 99, 101, caput e §§ 1o e
Recurso especial:
2o, do CPC, sob o fundamento de que a gratuidade da Justiça é direito que pode
ser exercido a qualquer momento, inexistindo óbices para que o requerimento
seja efetuado em grau recursal.
Aduz que o acórdão criou requisito adicional que obsta a concessão da
gratuidade em sede recursal, consistente na necessidade de comprovar que houve
situação de decréscimo patrimonial ou redução da capacidade econômico-
financeira do recorrente no momento da interposição do recurso.
Refere também a existência de violação ao art. 1.021 do CPC, porquanto
o preparo recursal é inexigível antes do julgamento do agravo interno interposto
em cujo mérito se discute a própria concessão da gratuidade. Aponta a existência
de dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 2.087.484/SP, Terceira Turma, DJe
.
9/10/2023
Requer o conhecimento e provimento do recurso especial a fim de
determinar “ao Tribunal
que abra prazo para recolhimento da diferença das
a quo
custas do preparo e proceda a um novo julgamento, conhecendo da apelação
interposta” (e-STJ fl. 1096).
o TJ/SP inadmitiu o recurso, dando azo à
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do AREsp 2.666.066/SP, provido para determinar a conversão em
especial (e-STJ fl. 1314).
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em decidir se (i) a concessão da gratuidade
de justiça, requerida pela primeira vez em sede recursal, exige a comprovação do
decréscimo patrimonial ou da redução da capacidade econômico-financeira do
requerente e (ii) o recolhimento do preparo recursal pode ser exigido pelo relator
antes do transcurso do prazo para a interposição de agravo interno contra a
decisão de indeferimento da gratuidade da justiça.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Consta do contexto fático-probatório delineado pelo acórdão estadual
(e-STJ fls. 1062-1066) que:
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

o recorrente, réu em ação de cobrança, apresentou contestação sem
(i)
requerer a gratuidade da justiça naquele ato processual;
a sentença foi de procedência dos pedidos iniciais e com a
(ii)
condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios;
o recorrente interpôs apelação, por meio da qual pleiteou a
(iii)
concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença;
em
, o relator do processo no Tribunal de origem
(iv)
22/7/2023
indeferiu, monocraticamente, a gratuidade, com amparo nos seguintes
fundamentos:
“
(a) o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça
formulado em sede recursal deve estar acompanhado de prova da alteração da
com o condão de impossibilitar o recolhimento das
situação econômico-financeira
custas e despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar, o que não fez
” (e-STJ fl. 1031); e

suficientemente
(b) “o recorrente tem acervo patrimonial (fls.
853/865) considerável e não há nos autos documento apto para corroborar a
” (e-STJ fl. 1032). No mesmo ato,
impossibilidade de arcar com o preparo recursal
determinou-se a intimação da parte recorrente para comprovar o recolhimento do
preparo recursal, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção;
em
, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais
(v)
31/7/2023

foram rejeitados monocraticamente em
(e-STJ fls. 1041-1044 e 1045-
8/8/2023
1048);
em
, foi interposto agravo interno contra a referida decisão,
(vi)
3/9/2023
ao qual foi negado provimento em
e reiterada a ordem de
25/9/2023
comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (e-STJ fl.
1062-1066);
em
, houve o recolhimento da GUIA DARE junto ao portal
(vii)
27/9/2023
de custas do TJSP (e-STJ fl. 1036-1040);
em
, o
(viii)
14/12/2023
recurso de apelação não foi conhecido pelo
, sob o fundamento de que o recolhimento do preparo foi realizado de
colegiado
forma extemporânea e de modo insuficiente, pois inferior àquele apurado pela
unidade judicial de origem.
2. Contra o último acórdão estadual, insurge-se o recorrente mediante
recurso especial, com a pretensão de que seja reconhecida a violação à legislação
infraconstitucional e que seja aberto prazo para a complementação das custas do
preparo, possibilitando-se a apreciação do mérito da apelação interposta perante
o TJ/SP.

2. DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

3. Em regra, incumbe às partes adiantar as despesas dos atos que
realizarem ou requererem no processo, desde o seu início até a plena satisfação
do seu direito (art. 82 do CPC).
4. No entanto, como forma de garantir o acesso à justiça aos
hipossuficientes economicamente, a Constituição Federal assegura-lhes a
gratuidade de justiça no art. 5o, LXXIV (“o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”). A principal
finalidade do benefício é assegurar a plena fruição da garantia do acesso à justiça
(art. 5o, XXXV, da CF/88) mediante a superação de um dos principais obstáculos ao
ajuizamento de uma ação ou ao exercício da defesa: o custo financeiro do
processo.
5. Disciplinando a normativa, a legislação processual assegura o direito à
gratuidade da Justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, na forma da lei (art. 98 do CPC). Referida gratuidade,
inclusive, “poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” (art. 98, § 5o, do CPC).
6. A lei também dispõe que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser
,
, na petição para ingresso de terceiro
formulado na petição inicial na contestação
no processo
”, sendo que, “se superveniente à primeira
ou em recurso
manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição
, nos autos do próprio processo” (art. 99, caput e § 1o, do CPC).
simples
7. A corroborar o texto legal, a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.064.017/SC, Quarta Turma,
qualquer grau de jurisdição
DJe de
; AgInt no AREsp 862.843/PR, Quarta Turma, DJe de
;
20/5/2019
28/8/2017
e AgRg no Ag 979.812/SP, Quarta Turma, DJe de
).
5/11/2008
8. A legislação, nesse contexto, não impõe que o pedido realizado
supervenientemente à primeira manifestação da parte em Juízo esteja
acompanhado de documentos que comprovem a alteração das condições
socioeconômicas do requerente em relação ao início do processo. Isto é, o pedido
– formulado pela primeira vez com a inauguração da fase recursal – será apreciado
com base na situação econômica do requerente no momento em que fora
pleiteado, sendo
apurar eventual evolução ou decréscimo
desnecessário
patrimonial em relação à condição existente no início da demanda (na petição
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

inicial ou contestação). Se presentes ou ausentes os pressupostos legais para a
concessão da gratuidade no referido momento, o benefício será, respectivamente,
deferido ou negado.
9.
, por outro lado, ocorre quando a benesse houver
Situação diversa
sido anteriormente negada e fatos supervenientes tenham o condão de lhe
possibilitar a revisão. Nestas situações, esta Corte já esclareceu que “questões
supervenientes, processuais ou extraprocessuais, que impactam no ônus
financeiro do processo, como a alteração substancial do valor da causa, autorizam
a (nova) apreciação da benesse judicial” (REsp n. 2.120.567/MG, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/4/2024
26/4/2024
10. De qualquer modo, apesar da possibilidade de requerer a gratuidade
a qualquer momento, destaca-se que o benefício não tem efeitos retroativos (ex
. Ou seja, o indivíduo que o pleitear em momento posterior não está
)
nunc
desincumbido dos débitos anteriores ao deferimento da benesse, entre os quais se
incluem os honorários advocatícios a que fora previamente condenado.
11. A corroborar, reprisam-se trechos dos iterativos julgados das Turmas
da Segunda Seção acerca do tema: (i) “a eventual concessão do benefício da
gratuidade de Justiça tem efeitos
, não podendo, pois, retroagir e alcançar
ex nunc
encargos pretéritos ao seu deferimento” (AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, Quarta
Turma, DJe
); (ii) “o benefício da assistência judiciária gratuita,
13/12/2024
conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar
encargos processuais anteriores ao pedido, aí incluída a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP,
Terceira Turma, DJe
); (iii) “o benefício da assistência judiciária gratuita
4/11/2024
não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o
poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua
concessão” (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, Terceira Turma, DJe
); e
18/9/2024
(iv) “conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo
e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não
retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores” (AgInt no AREsp n.
2.636.009/SP, Quarta Turma, DJe
).
16/10/2024

3. DA INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO ANTES DE
DECIDIDA A QUESTÃO RELATIVA À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
12. Quando formulado o requerimento de concessão do benefício da
gratuidade de justiça na petição recursal, este deve ser apreciado pelo relator
previamente ao julgamento do recurso.
13. Sendo o benefício indeferido, o relator deverá fixar prazo para
, nos termos do art. 99, caput e § 7o, do CPC. Outrossim,
recolhimento do preparo
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

também na hipótese de indeferimento da benesse pelo julgador
monocraticamente, caberá a interposição de
, com amparo no art.
agravo interno
1.021 do CPC.
14. Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado no sentido de que se o recurso é interposto contra decisão ou
acórdão no qual se discute o benefício da justiça gratuita,
que se
não é razoável
exija do recorrente que efetue o recolhimento do preparo para discutir o tema.
Essa orientação tem como principal fundamento a ausência de lógica em se exigir
que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a
Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Veja-se: EAREsp n.
745.388/RJ, Corte Especial, DJe de
; AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG,
16/10/2020
Corte Especial, DJe de
.
25/11/2015
15. Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado na hipótese em que o
relator indefere o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso e
contra essa decisão é interposto agravo interno. Não se pode exigir que a parte
efetue o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, antes da decisão
colegiada a respeito do direito da parte de obter o benefício.
16. Essa solução é a que melhor atende o direito fundamental de acesso
à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5o, XXXV, da CF), assegurando-
se ao jurisdicionado o direito de realizar o preparo somente após o
pronunciamento do colegiado. Essa exegese, inclusive, guarda harmonia com o
princípio da primazia do mérito consagrado no art. 4o do diploma processual, bem
como com o art. 101, § 2o, do CPC, o qual prevê ser exigível o preparo somente
após a
da denegação do benefício da gratuidade de justiça.
confirmação
17. Acrescente-se, a propósito do assunto, a pertinente ponderação
realizada pela doutrina processualista:

O que acontecerá se o relator, tal como previsto no § 7o, indeferir o
requerimento de gratuidade e fixar prazo para o recolhimento do preparo? Neste
caso, o recorrente será exposto a dilema insuperável: se não proceder ao preparo,
terá como consequência a deserção; se proceder, isso poderá ser visto como
admissão de que não merece a gratuidade, tanto assim que o recolhimento foi feito.
Ou seja, obriga-se o recorrente como única forma de evitar a deserção, adotar
comportamento contraditório (
), o que é
venire contra factum proprium
francamente contrário ao devido processo legal. Para evitar tal distorção, só há um
remédio: prestigiar-se o princípio da colegialidade, com a admissão do agravo
interno em face da decisão do relator determinando o recolhimento do preparo.
(CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao Novo Código de
Processo Civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016)

18. Nesse panorama, interposto agravo interno contra a decisão
monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, o preparo não é exigível
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

imediatamente e o recurso não poderá ser julgado deserto enquanto não
confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Nesse sentido decidiu
recentemente a Terceira Turma do STJ
:
, in verbis

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM
RECURSO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO NA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXIGIBILIDADE DO PREPARO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU TRANSCURSO
DO PRAZO RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação indenizatória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto
em
e concluso ao gabinete em
.
9/5/2024
9/8/2024
2. O propósito recursal é decidir se o recolhimento do preparo recursal pode ser
exigido pelo relator antes do transcurso do prazo para a interposição de agravo
interno contra a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça.
3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de
forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça
requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória recorrível por
agravo interno. Indeferida a gratuidade e interposto o agravo interno, o preparo
não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado.
Precedente.
5. Quando o relator indefere o pedido de gratuidade da justiça, a determinação de
recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, só
pode ocorrer após a confirmação do indeferimento, o que ocorre (I) pelo
julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão; ou (II) pelo
transcurso do prazo recursal sem a interposição do agravo interno.
6. No recurso sob julgamento, foi indevida a determinação, pelo relator, de
recolhimento do preparo na mesma decisão em que indeferiu o benefício, sendo,
por outro lado, tempestivo o recolhimento feito pela parte recorrente no período
entre a publicação da decisão e o termo final do prazo de interposição do agravo
interno, ou seja, antes mesmo de o preparo ser exigível.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reformar o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que, superado o não conhecimento da apelação, prossiga na apreciação do recurso,
como bem entender de direito.
(REsp n. 2.161.143/SP, Terceira Turma, DJe
)
18/11/2024

19. Igualmente, menciona-se o REsp n. 2.087.484/SP, Terceira Turma,
DJe
.
9/10/2023

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
20. Inicialmente, recorda-se que o TJ/SP, ao julgar o agravo interno
interposto contra a decisão monocrática, concluiu pela existência de acervo
patrimonial relevante, bem como pela efetiva capacidade do recorrente de arcar
com as custas processuais, motivo pelo qual indeferiu o pedido de gratuidade da
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

justiça. Tais fundamentos são suficientes, por si sós, para a manutenção do
indeferimento da benesse, sendo despicienda a análise de eventual modificação
da situação financeira do recorrente ao longo do processo.
21. Todavia, merece reforma o acórdão estadual que não conheceu da
interposta pelo recorrente em razão da ausência tempestiva de
apelação
recolhimento do preparo recursal.
22. Consoante exposto anteriormente, quando o relator indefere o
pedido de gratuidade da justiça, a determinação de recolhimento do preparo no
prazo de 5 dias, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, só pode ocorrer após a
confirmação do indeferimento, o que ocorre (i) pelo julgamento do agravo interno
interposto contra a referida decisão; ou (ii) pelo transcurso do prazo recursal sem
a interposição do agravo interno.
23. No particular, o preparo foi recolhido tempestivamente, pois logo
após o julgamento do agravo interno e dentro do prazo de 5 (cinco) dias concedido
pelo colegiado (e-STJ fl. 1036-1040), sendo descabido o não conhecimento da
apelação com fundamento na deserção.
24. Por outro lado, considerando a
do valor recolhido, o
insuficiência
recorrente deverá ser intimado a suprir o vício no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena
de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC (“a insuficiência no valor do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5
[cinco] dias”).
25. Logo, o último acórdão estadual deve ser cassado a fim de
possibilitar que o recorrente supra a insuficiência no montante recolhido, com a
consequente apreciação do recurso de apelação interposto na origem.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para cassar o acórdão recorrido que não conheceu da apelação do
recorrente por deserção, determinando-se a abertura do prazo de 5 (cinco) dias
para que o recorrente supra a insuficiência do preparo, com o consequente
retorno do processo ao Tribunal de origem a fim de que, superado o não
conhecimento da apelação, prossiga na apreciação do recurso, como bem
entender de direito.
Incabível a majoração de honorários sucumbenciais, consoante pretende
o recorrido em contrarrazões (e-STJ fl. 1276), ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp
1.539.725/DF, DJe
.
19/10/2017
Documento eletrônico VDA48396382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:51
Código de Controle do Documento: 02d9becd-0c38-4ab1-9f2d-93735ced7d0b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0210957-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.186.400 / SP
Número Origem: 10311922820228260562
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CONSTANTINO BARBOSA CAVALHEIRO
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA SAAD - SP272415
GUILHERME MAKIUTI - SP261028
GLICIA BARBOSA OLIVEIRA - SP306268
ADVOGADA
: ALDEYSE CAVALHEIRO DE MOURA - SP511901
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO VILA RESIDENCIAL PARQUE NOVA CINTRA
ADVOGADOS
: ALTAIR SANTIAGO - SP347621
ADROALDO BATISTA FERNANDES - SP324681
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Condomínio em Edifício - Despesas
Condominiais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

C5422455515840380=4434@
2024/0210957-0 - REsp 2186400
Documento eletrônico VDA48292780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:05
Código de Controle do Documento: 22D8C48E-7A31-4580-BF05-1E38FE7144A8